Tribunal: TJPA
Processo: 0020017-41.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020017-41.2015.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: MARIA DE NAZARE LIRA DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020017-41.2015.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

APELADO: MARIA DE NAZARE LIRA DE JESUS

ADVOGADOS: RAYMUNDO NONATO MORAES DE ALBUQUERQUE JUNIOR E ADRIANO GUALTIERO TONETT

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. MANUTENÇÃO DO EX-FUNCIONÁRIO DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA NO PLANO DE SAÚDE. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, PARA QUE A PARTE AUTORA SEJA MANTIDA NO PLANO CORPORATIVO. CONDENAÇÃO DA RÉ EM DANOS MORAIS, FIXADOS EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, PARA EXCLUIR OS DANOS MORAIS, MANTENDO A SENTENÇA DE PISO NOS DEMAIS ASPECTOS.

I- ART. 30 DA LEI Nº 9.656: RESOLUÇÕES NORMATIVAS DA ANS QUE PREVÊM A POSSIBILIDADE DE SEPARAÇÃO ENTRE PLANOS DE SAÚDE DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS. RESOLUÇÃO NORMATIVA EM DISSONÂNCIA COM O PREVISTO NO ART. 30 DA LEI Nº 9.656/98, QUE BUSCA REGULAMENTAR, A QUAL NÃO PREVÊ A POSSIBILIDADE DE SEPARAÇÃO ENTRE FUNCIONÁRIOS PARA COBRANÇA DE VALORES DIFERENCIADOS ENTRE AQUELES ATIVOS E OUTROS INATIVOS. PREVISÃO NORMATIVA QUE DISPÕE QUE EX-FUNCIONÁRIO DEVERÁ APENAS ARCAR COM A TOTALIDADE DAS PRESTAÇÕES. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ. MANUTENÇÃO DO BENEFICIÁRIO SOB AS MESMAS CONDIÇÕES ANTERIORES, INCLUSIVE DE VALORES EXIGIDOS.

II- DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. DEBATE QUE CIRCUNDA DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INEXISTENTE NOS AUTOS COMPROVAÇÃO DE QUE A APELADA SUPORTOU DANO À SUA PERSONALIDADE. NEGATIVA DE MANUTENÇÃO QUE SE SUCEDEU POR PREVISÃO CONTRATUAL, A QUAL SÓ FORA CONSIDERADA ILEGAL APÓS JURISDIÇÃO.

III- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, PARA EXCLUIR DA SENTENÇA A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS, MANTENDO-A NOS DEMAIS ASPECTOS. APLICAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020017-41.2015.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

APELADO: MARIA DE NAZARE LIRA DE JESUS

ADVOGADOS: RAYMUNDO NONATO MORAES DE ALBUQUERQUE JUNIOR E ADRIANO GUALTIERO TONETT

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos
Ação de Obrigação de Fazer C/C Danos Morais e Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela,
movida por
MARIA DE NAZARE LIRA DE JESUS.

Consta na inicial da ação: 1) que a autora,
MARIA DE NAZARE LIRA DE JESUS
, manteve vínculo empregatício junto com a UNESPA no período de 27/08/1998 à 10/02/2015, quando fora demitida sem justa causa; 2) que a partir desse vínculo laboral, mantinha relação jurídica com a requerida em face do plano de saúde coorporativo firmado entre empregadora e a prestadora de serviço médico demandada; 3) que, com o término da relação de trabalho, requereu junto a demandada a continuação do plano de saúde sob os mesmos termos vigentes enquanto empregada junto à UNESPA, conforme possibilitaria o art. 30 da Lei nº 9.656/98; 4) todavia, que frente a esse pleito a administradora de planos de saúde se recusou a mantê-la sob as mesmas condições de valores no plano de saúde; 5) por esse motivo, ajuizou a ação de piso, a fim de que a empresa requerida fosse determinada a realizar a sua reinclusão no plano de saúde cerne do litígio; 6) de outra forma, pleiteou também o recebimento de indenização por dano moral.

Contestação apresentada pela administradora de planos de saúde requerida (ID. 5253085), onde sustentou, em síntese, que realizou a manutenção pleiteada, tendo apenas desligado a autora do plano de saúde dos funcionários ativos para aquele instituído para os inativos. Nesse contexto, alegou que a diferenciação de planos entre funcionários ativos e inativos decorreria de previsão contratual firmada com a empregadora que assim teria preferido, em detrimento da possibilidade de manter os seus funcionários inativos no mesmo plano daqueles ativos. Por esse motivo, aduz que não houve ato ilícito reparável, eis que o novo valor do plano de saúde decorreria do livremente pactuado entre a parte e a UNESPA e as previsões da Resolução Normativa 279/2011 da ANS.

Réplica à contestação fora apresentada (ID. 5253087).

Prolatada sentença (ID. 5253089), o magistrado singular JULGOU PROCEDENTES os pedidos da autora. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
determinou que a requerida restabelecesse a condição de beneficiária da requerente junto ao plano de saúde cooperativo cerne do litígio, sob a mesma cobertura e valores pagos pelos funcionários da ativa. De outra forma, condenou a demandada ao pagamento de indenização por dano moral, fixado no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

APELAÇÃO apresentada pela requerida (ID. 5253090), onde sustenta que a sentença merece reforma na sua totalidade. Nesse sentido, argumenta que o contrato firmado junto com a UNESPA previu que os seus ex-funcionários e aposentados seriam realocados para um plano exclusivo no qual seriam reajustados os preços de suas mensalidades, conforme permitiria a Resolução Normativa 279/2011 da ANS. Por esse motivo, aduz que teria realizado a manutenção da autora no plano de saúde conforme previsto no contrato firmado com sua outrora empregadora, apenas realocando-a para o plano dos empregados inativos, inexistindo nesse ato qualquer ilicitude que ensejasse reparação por dano moral. Subsidiariamente, pleiteou a redução do
quantum
indenizatório.

Deste recurso, não foram apresentadas Contrarrazões (ID. 5253090).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2023..

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020017-41.2015.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

APELADO: MARIA DE NAZARE LIRA DE JESUS

ADVOGADOS: RAYMUNDO NONATO MORAES DE ALBUQUERQUE JUNIOR E ADRIANO GUALTIERO TONETT

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação.

Em sede recursal, voltou-se a apelante contra a sentença que julgou procedentes os pedidos contidos em inicial, condenando a parte apelante na obrigação de fazer constituída na reinclusão da autora em plano de saúde sob as mesmas condições e valores dos anteriormente fornecidos em plano empresarial. De outra forma, a decisão fixou a obrigação de pagamento de dano moral no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Dentro desta perspectiva, será feita a análise do presente recurso.

A respeito do que se encontra em autos, percebe-se que a pretensão da apelante merece prosperar apenas em parte.

Em um primeiro momento, importante realizar ponderação sobre a característica particular do contrato de prestação de plano de saúde corporativo. Trata-se, sobretudo, de contrato firmado entre administradora de plano de saúde e entidade empresarial, sendo que a última oferece tal plano de assistência privado a seus empregados. Desse modo, tal pacto fora firmado entre empregador e plano de saúde, enquanto suas contribuições mensais são financiadas em parte pelo tomador de serviço e em outra parte pelo prestador de serviço.

Desse modo, observa-se que o debate recursal refere-se ao direito de permanência dos beneficiários de plano de saúde empresarial em caso de demissão sem justa causa, matéria essa prevista no art. 30 da Lei nº 9.656, a qual já fora regulamentada pela RN nª 279/2011 da ANS e hoje se encontra disposta na RN nª 488/2022 do mesmo órgão regulador.

Desse modo, em detrimento da hierarquia normativa, vejamos primeiramente o que dispõe o art. 30 da Lei nº 9.656:

Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa,
é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário
,
nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho
,
desde que assuma o seu pagamento integral.

Desse comando normativo, percebe-se o interesse do legislador em proteger a cobertura de saúde do ex-empregado demitido sem justa causa ao instituir o direito de permanência desse beneficiário no plano privado de assistência à saúde usufruído em decorrência da antiga relação de emprego, sob as "mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho".

Assim, uma vez realizada a interpretação normativa, importante observar o que as resoluções normativas da ANS regulam sobre o tema.

Sobre o assunto, examina-se que assim como a revogada RN nº 279/2011 e a vigente RN nª 488/2022 da ANS estipulam a possibilidade de que os contratos de plano de saúde corporativos antevejam a separação do plano destinado aos empregados ativos em detrimento daquele instituído exclusivamente para os empregados inativos, inclusive permitindo através dessa separação o reajustamento dos valores devidos pelos ex-funcionários em face da manutenção da cobertura médica. Dessa forma, e consonante ao caso em tela, o contrato firmado entre UNESPA e a apelante estipulou pela mencionada separação, a qual não se encontra prevista no art. 30 Lei nº 9.656 (ID. 5253086 - Pág. 21).

Todavia, a despeito da previsão contratual firmada entre UNESPA e a apelante, percebe-se a luz do caso em tela duas questões que afastam os argumentos desenvolvidos na peça recursal: 1) a mera juntada do contrato originário firmado entre empregador e a administradora de plano de saúde não resta suficiente para elucidar o caso, dado que o art. 17 da RN nº 279/2011 da ANS (vigente à época) exige que no caso da separação dos planos devidos a funcionários ativos e inativos far-se-ia necessário a pactuação de outro contrato coletivo empresarial com a mesma operadora, documento no qual justificaria e fixaria a cobrança de valores diferenciados daqueles cobrados enquanto existente o vinculo empregatício; 2) de outra forma, mas ainda considerando a ausência deste segundo contrato coletivo acima descrito, faz-se mister considerar que a previsão da resolução normativa da ANS modificou o disposto na lei de planos e seguros privados de assistência à saúde ao permitir a separação de planos de funcionários ativos e inativos, em dissonância com as previsões do art. 30 da Lei nº 9.656, o qual não prevê essa possibilidade de separação dos planos e apenas exige que o ex-empregado assuma o pagamento integral do plano.

Assim, em consonância ao primeiro tema trazido no parágrafo anterior, vejamos o que dispõe o art. 17 da RN nº 279/2011 da ANS:

Art. 17. O plano privado de assistência à saúde exclusivo para ex-empregados demitidos ou exonerados sem justa causa e aposentados
deverá ser oferecido pelo empregador mediante a celebração de contrato coletivo empresarial com a mesma operadora
, exceto na hipótese do artigo 14 desta Resolução, escolhida para prestar assistência médica ou odontológica aos seus empregados ativos.

Parágrafo único. O plano de que trata o caput deverá abrigar os ex-empregados demitidos ou exonerados sem justa causa e os aposentados.

De outra forma, e conforme o segundo argumento anterior, importante observar conforme a interpretação jurisprudencial do Superior Tribunal Federal acerca do tema, o qual já decidiu pelo afastamento da possibilidade de separação entre planos de saúde de funcionários ativos e inativo, vide que o art. 30 da Lei nº 9.656 não realizaria a distinção entre esses funcionários, apenas exigindo que aqueles inativos deveriam assumir o pagamento integral do plano de saúde. Por esse contexto, considera-se que há dissonância entre o disposto na resolução normativa cerne do litígio com dispositivo da lei que busca regulamentar, devendo assim a norma de hierarquia superior prevalecer. Observemos:

DIREITO PRIVADO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANOS DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DE EMPREGADO APOSENTADO. MESMAS CONDIÇÕES DE COBERTURA ASSISTENCIAL. ART. 31 DA LEI 9656/98.
RESOLUÇÃO NORMATIVA 279/2011 DA ANS. VALORES DIFERENCIADOS PARA EMPREGADOS ATIVOS E INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 15/01/16. Recurso especial interposto em 02/05/2017 e autos conclusos ao gabinete em 15/12/17. Julgamento: CPC/15.
2. O propósito recursal é definir o alcance da determinação legal "mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral", expressa no art. 31 da Lei 9.656/98, para o aposentado ou o demitido sem justa causa mantido no plano de saúde fornecido por seu ex-empregador. 3. Da análise da redação dos arts. 30 e 31 da Lei dos Planos de Saúde, infere-se o interesse do legislador em proteger a saúde do ex-empregado, demitido sem justa causa ou aposentado, com sua manutenção como beneficiário do plano privado de assistência à saúde usufruído em decorrência da relação de emprego nas "mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho".
4. O art. 31 da Lei 9.656/98, regulamentado pela Resolução Normativa 279/2011 da ANS, não alude a possibilidade de um contrato de plano de saúde destinado aos empregados ativos e outro destinado aos empregados inativos. E, quanto ao ponto da insurgência recursal, não faz distinção entre "preço" para empregados ativos e empregados inativos.
5. O "pagamento integral" da redação do art. 31 da Lei 9.656/98 deve corresponder ao valor da contribuição do ex-empregado, enquanto vigente seu contrato de trabalho, e da parte antes subsidiada por sua ex-empregadora, pelos preços praticados aos funcionários em atividade, acrescido dos reajustes legais. Precedentes. 6. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários recursais. (REsp 1713619/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 12/11/2018).

Eis que, portanto, não merece modificação a decisão do juízo singular que determinou a manutenção da apelada no plano de saúde cerne do litígio sob os mesmos termos de cobertura e preço exigido, tendo em vista o disposto no art. 30 da Lei nº 9.656 e o entendimento jurisprudencial do tribunal superior.

Todavia, a luz do caso em tela, percebe-se que a sentença de piso merece reforma no que tange a condenação da apelante ao pagamento de indenização por dano moral, tendo em vista que não há nos autos documento que demonstre que a negativa de manutenção do plano sob as mesmas condições de valores devidos ensejou em dano à personalidade apelada. Evidente, ainda mais, que a negativa se sucedeu em virtude de previsão contratual pretensamente legal, a qual só fora afastada em razão do levantamento da questão à jurisdição.

Desse modo, deve-se afastar a indenização por dano moral, em consonância ao cediço entendimento jurisprudencial pátrio. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Ação julgada parcialmente procedente – Irresignação contra o afastamento da indenização por danos morais que não deve proceder – Cancelamento do plano de saúde que se deu em virtude de previsão contratual e pretensamente legal – Danos morais não configurados – Recurso não provido (TJSP; Apelação Cível 1014206-22.2017.8.26.0320; Relator (a): José Carlos Ferreira Alves; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/02/2019; Data de Registro: 08/02/2019).

Portanto, merece modificação a sentença de piso apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, a fim de que seja afastada da sentença de piso apenas a condenação da apelante ao pagamento de indenização por dano moral, mantendo a sentença de piso nos demais aspectos.

Tendo em vista que as partes foram vencedoras e vencidas em suas pretensões, deve ser aplicada a sucumbência recíproca, devendo cada litigante arcar com 50% das despesas processuais e honorários advocatícios, com a ressalva de suspensão de seu pagamento pela autora, uma vez que é beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/03/2023